Tribunal: TJMT
Processo: 1089782-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089782-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LAURA DE QUEIROZ BOMDESPACHO - CPF: 921.378.731-68 (RECORRIDO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, em Ação de Cobrança ajuizada por Laura de Queiroz
Bomdespacho
, declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com a autora e condenou o ente público ao pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às férias com acréscimo de um terço, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários celebrados entre as partes configura burla ao concurso público e enseja a nulidade das contratações; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS à contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, II e IX, da Constituição da República exige que contratações temporárias sejam excepcionais, com justificativa legal, duração predeterminada e finalidade pública transitória; a reiteração sucessiva de vínculos formais, ainda que precedidos de seleções simplificadas, descaracteriza a excepcionalidade e revela substituição indevida do concurso público.

A sucessão contratual praticamente ininterrupta da autora nos anos de 2020 a 2024, no mesmo cargo de Agente Universitário, evidencia o desvirtuamento da
contratação temporária, caracterizando necessidade permanente da Administração Pública, em violação à regra do concurso público.

O desvirtuamento da contratação, ao extrapolar os limites legais da temporariedade, enseja a nulidade dos contratos, conforme o art. 37, § 2o, da CF/1988, sendo irrelevante o fato de haver processos seletivos distintos para cada vínculo.

A jurisprudência do STF, no Tema 916 (RE 765.320/MG), reconhece que o contratado de boa-fé tem direito ao FGTS nas hipóteses de nulidade contratual, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, entendimento que também se coaduna com o Tema 551 da Corte.

A prescrição quinquenal foi corretamente observada, limitando os efeitos financeiros aos valores devidos a partir de 20 de dezembro de 2019, em conformidade com o Decreto no 20.910/32.

A fixação de juros e correção monetária obedeceu aos parâmetros dos Temas 905 do STJ e 810 do STF (RE 870.947/SE), com aplicação da taxa SELIC após a EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária que se renova sucessivamente para atender a demanda permanente da Administração Pública configura burla ao concurso público e acarreta a nulidade dos contratos.

Reconhecida a nulidade, é devido ao contratado o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

O desvirtuamento da contratação temporária enseja consequências patrimoniais para a Administração, independentemente da existência de sucessivos processos seletivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 294406407) em face da r. sentença (ID 294406405 e 294406406) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação
de Cobrança ajuizada por
LAURA DE QUEIROZ BOMDESPACHO
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre as partes e, por conseguinte, condenar o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às férias acrescidas do terço constitucional, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Estado Recorrente sustenta, em suma, a plena validade das contratações temporárias, argumentando que foram precedidas de processos seletivos simplificados e que observaram os ditames da Lei Complementar Estadual no 600/2017.

Defende a necessidade de se distinguir a mera irregularidade ou o desvirtuamento do contrato temporário, que, segundo sua tese, não ensejaria o direito ao FGTS, da nulidade absoluta,
esta
sim apta a gerar tal consectário, conforme os Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

Subsidiariamente, alega a inexistência de sucessivas e reiteradas prorrogações, mas sim a celebração de vínculos distintos e intercalados, respeitados os prazos legais.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida, devidamente intimada, apresentou Contrarrazões (ID 294406409), rechaçando as teses recursais e pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Ínclitos Julgadores.

I. Da Admissibilidade do Recurso

O recurso interposto é próprio e tempestivo. Estando a Fazenda Pública isenta do recolhimento do preparo, nos termos da legislação de regência, e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, dele
conheço
.

II. Do Mérito Recursal - Da Manutenção da Sentença

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legalidade das sucessivas contratações temporárias da parte Recorrida pelo Estado Recorrente e, em caso de reconhecimento de sua nulidade, o direito à percepção dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Após detida análise dos autos, adianto que o recurso não merece provimento, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, porquanto proferida em estrita consonância com a legislação, a prova dos autos e a orientação jurisprudencial consolidada em nossas mais altas Cortes.

A. DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS

O ingresso no serviço público, como cediço, rege-se pela regra constitucional do concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme dispõe o artigo 37, inciso II, da Constituição da República.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no inciso IX do mesmo dispositivo, constitui exceção a essa regra e, como tal, deve ser interpretada de forma restritiva.

Sua validade está condicionada ao preenchimento de requisitos cumulativos, a saber: a previsão legal das hipóteses, a predeterminação do prazo, a temporariedade da necessidade e a excepcionalidade do interesse público.

No caso em apreço, a prova documental é robusta e incontroversa ao demonstrar que a Recorrida, LAURA DE QUEIROZ BOMDESPACHO, manteve sucessivos vínculos contratuais com o Estado de Mato Grosso para o exercício da função de Agente Universitário, de forma praticamente ininterrupta, durante os anos de 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024, conforme se extrai dos contratos e fichas financeiras colacionadas aos autos (
IDs
294406878 a 294406882 e 294406400 a 294406404).

A argumentação do Recorrente de que cada contratação foi precedida de um novo processo seletivo simplificado e que os vínculos eram formalmente distintos não se sustenta.

Tal prática, ao invés de conferir legalidade aos atos, revela, na verdade, um artifício para perpetuar uma relação de trabalho que, em sua essência, deixou de ser temporária e passou a suprir uma necessidade permanente da Administração Pública na área da educação.

A renovação constante do vínculo com a mesma servidora para o desempenho de atividades ordinárias e contínuas da máquina estatal descaracteriza por completo a excepcionalidade e a transitoriedade que justificariam a contratação temporária.

O que se observa é o desvirtuamento do instituto, que passa a ser utilizado como sucedâneo do concurso público, em clara burla ao mandamento constitucional.

A sucessão de contratos, ainda que formalmente distintos, para o exercício da mesma função, configura fraude à lei e à Constituição, o que acarreta a nulidade de pleno direito de tais vínculos, nos exatos termos do artigo 37, § 2o, da Carta Magna.

B. DO DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

Uma vez reconhecida a nulidade das contratações, impõe-se a análise de seus efeitos. O Recorrente tenta, sem sucesso, estabelecer uma distinção entre "nulidade" e "desvirtuamento" para afastar o direito ao FGTS, com base em uma interpretação equivocada dos Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal.

O desvirtuamento da contratação temporária, por meio de renovações sucessivas que a tornam permanente, é justamente a causa que conduz à sua
nulidade
.

Não se trata de mera irregularidade administrativa, mas de uma afronta direta à regra do concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 765.320/MG (Tema 916), fixou tese de repercussão geral no sentido de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância do concurso público gera a nulidade do ato, subsistindo, como efeitos jurídicos válidos, apenas o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A legislação é clara ao dispor:

Lei no 8.036/90, Art. 19-A.
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

A constitucionalidade do referido dispositivo foi reiteradamente afirmada pelo Pretório Excelso, que compreendeu ser o FGTS uma garantia social mínima devida ao trabalhador que, de boa-fé, prestou seus serviços à Administração, ainda que sob um vínculo nulo.

Não se trata de estender ao servidor um regime celetista, mas de aplicar um direito social com previsão legal expressa para a hipótese de nulidade contratual.

O Tema 551 do STF, por sua vez, ao tratar do direito a férias e décimo terceiro salário em casos de desvirtuamento, não afasta a incidência do FGTS. Pelo contrário, corrobora a tese de que as renovações sucessivas geram consequências jurídicas e patrimoniais para a Administração.

Os temas são, portanto, harmônicos e não excludentes. A nulidade do contrato, decorrente do seu desvirtuamento, atrai a incidência do artigo 19-A da Lei no 8.036/90.

A própria Turma Recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consistente nesse sentido, como bem apontado pela Recorrida em suas contrarrazões (ID 294406409), reconhecendo o direito ao FGTS em casos análogos de contratações temporárias sucessivas e nulas.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao declarar a nulidade dos contratos e condenar o Estado Recorrente ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, aplicou de forma irrepreensível o direito à espécie.

C. DA CORRETA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO E DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Por fim, no que tange à prescrição, o juízo
a quo
corretamente aplicou o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, declarando prescritas as parcelas anteriores a 20 de dezembro de 2019, o que não merece reparo.

A condenação, portanto, abrange o período não fulminado pela prescrição, em que a nulidade contratual se perpetuou.

Os consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária) também foram fixados em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE), com a devida transição para a taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, demonstrando o acerto da decisão recorrida também neste ponto.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno o Recorrente, ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025